Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800069-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO ALVES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 312 DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO SINGULAR QUE, DIANTE DA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, VERIFICOU A N
ECESSIDADE E A ADEQUAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA ATACADA NESTA AÇÃO MANDAMENTAL, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO, BEM COMO A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E A HIGIDEZ DA MARCHA PROCESSUAL, AINDA MAIS SE LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O FATO DO PACIENTE RESPONDER A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS PERANTE O MESMO JUÍZO
. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉUS.
IMPROCEDENTE.
VERIFICA-SE QUE

SE O MAGISTRADO DEU TRATAMENTO DIFERENCIADO À INDICIADA NA MESMA AÇÃO PENAL, ASSIM O FEZ PORQUE ESTA APRESENTA CONDIÇÕES PESSOAIS PARTICULARES DIFERENTES, E É DEVER DO MAGISTRADO SE ATENTAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO AO DECIDIR E DA DEFESA APONTAR AS SEMELHANÇAS DE CONDIÇÕES AO PLEITEAR A EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉUS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar, impetrado em favor de
ROMÁRIO ALVES DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA.

Alegaram os impetrantes, em síntese, que o ora paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do cumprimento de mandado de prisão, o qual se deu no dia 27/11/2021, e foi solicitado pelo delegado de polícia civil e Ministério Público do Pará, tendo sido expedido por aquele Juízo.

Aduziram que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e que o pedido de liberdade provisória foi negado em audiência de custódia, tendo o magistrado convertido a prisão em flagrante em preventiva.

Relataram que até o presente momento não houve encerramento da instrução criminal e nem pedido para dilação de prazo.

Sustentaram a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pontuando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Prosseguiram os impetrantes, afirmando que o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente e de um dos corréus, e consentiu a liberdade provisória à corré Joelma Cardoso de Sousa, pelo que requereram a extensão do benefício ao paciente.

Pontuou ainda o impetrante, a necessidade da concessão da medida liminar por estarem presentes os requisitos para a sua concessão, mormente ao
fumus boni iuris
, pela argumentação apresentada e o
periculum in mora
pela prisão ilegal do paciente, requerendo a expedição imediata do competente alvará de soltura em favor do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, objetiva o impetrante a concessão definitiva da ordem com a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou concessão de prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 7735380, deneguei o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 7766061, esclarecendo, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/11/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/2006, tendo sido preso no momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo nº 0800302-25.2020.8.14.0003. A denúncia foi oferecida no dia 30/11/2021 e no dia 11/01/2021, foi determinada a notificação dos acusados, sendo a fase atual do referido processo.

Nesta Superior Instância (ID 7790868), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito pela denegação da ordem impetrada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a revogação da segregação cautelar do paciente, o qual estaria sofrendo constrangimento ilegal pela privação de sua liberdade de locomoção, sob a alegação de que não há elementos para a manutenção da prisão e de que a indiciada Joelma Cardoso Sousa recebeu o benefício de responder ao processo em liberdade, sendo que tal benefício não foi estendido ao paciente, mesmo gozando dos mesmos critérios argumentados em favor da sua companheira.

Alega o impetrante que o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, bem como a presença de condições pessoas favoráveis ao paciente, possibilitam revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.

Adianto que a ordem deve ser
denegada
por inexistir qualquer coação ilegal a ser reparada, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Insta consignar, inicialmente, que a alegação de que até o presente momento inexiste denúncia não merece prosperar, uma vez que, conforme informado pela autoridade coatora, a denúncia foi oferecida no dia 30/12/2021 (ID 7766062).

No que tange à
alegação de ausência de fundamentação da decisão e não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP
, observo que
o magistrado de primeira instância a decretou com base em elementos concretos para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, utilizando-se, assim, dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, que requer ao menos um para legitimar a referida medida.

Nesta oportunidade, aproveito o ensejo para reproduzir
trecho da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente
:

“(...). Pela análise do auto de prisão, observo que o(s) autuado(s) é(são) maior(es) – conforme informado pela autoridade policial – e foram detidos em estado de flagrância, não havendo vícios materiais ou formais no auto,
razão pela qual
HOMOLOGO e mantenho a prisão em flagrante
, notando por se tratar o caráter permanente dos delitos imputados.

(...).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que a suposta prática do tráfico de drogas representa a periculosidade dos flagrados, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, a aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, haja vista que, a priori, praticam rotineiramente a traficância na cidade.

Observa-se que os agentes policiais em abordagem e constatação in loco na residência do(s) flagrado(s), encontrou material que aponta que o(s) acusado(s) estava(m) mantendo em depósito expressiva quantidade de entorpecente para fins de comercialização.

Ressalto a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidas no local, o que, aparentemente, indica para a relevante especialização na conduta dos indiciados, apontando-se, ainda, que a quantidade e os demais materiais não indicam o consumo próprio, devendo, por isto, ser acautelada a ordem pública.

(...)

Diante disso,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROMÁRIO ALVES DO NASCIMENTO,
brasileiro, CPF: 045.321.142-92, união estável, paraense, natural de Alenquer/PA, nascido em 10/03/1990, filho de Maria Amelia Alves do Nascimento e Wilson Mendes do Nascimento, residente no Estrada de Herminho Correa, Bairro Esperança, do lado da Faculdade UFOPA, Alenquer/PA; (...)”.
(ID 7766060, p. 41-45).

Do exame minucioso do fragmento acima colacionado, percebe-se claramente os
elementos concretos que motivaram a decretação da medida constritiva imposta ao paciente,
revelando a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, o resultado útil do processo e a higidez da marcha processual, ainda mais se levado em consideração o fato do paciente responder a outros processos criminais perante o mesmo juízo (ID 7766058, p. 01).

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim,
existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em falta de fundamentação idônea à segregação provisória ou em ausência dos pressupostos legais
.

Por sinal, esse é o entendimento extraído da jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 -
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal
; 2 -
Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal
; 3 – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL.
(...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência
.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente
, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes.
Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares
.
Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP
. (...). Ordem denegada.
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

Dessa forma,
presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar, não acolho a alegação ora em comento.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
, como ocupação lícita e residência fixa,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Quanto ao pedido de extensão do benefício concedido à companheira do paciente, tenho que há nos autos justificativa suficiente para a manutenção de sua custódia, tendo em vista que, a extensão dos efeitos de decisão proferida em benefício de corréu está condicionada à similaridade das situações fático-processuais e a inexistência de circunstância de caráter eminentemente pessoal.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM DIVERSOS PROCESSOS NA ORIGEM E NO STJ. PEDIDO DE EXTENSÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
2. A extensão dos efeitos de decisão proferida em benefício de corréu fica condicionada à identidade das situações fático-processuais e à inexistência de circunstância de caráter eminentemente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP.
Rever os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento de tais requisitos demandaria o reexame aprofundado de matéria fático-probatória, incompatível com a via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 655.099/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021)

Vejamos excerto da decisão proferida pelo Juízo a
quo
,
verbis
:

“(...) A concessão de liberdade provisória a outros réus não serve de parâmetro para análise dos requisitos da prisão do paciente, uma vez que predicados pessoais favoráveis não constituem obstáculo à manutenção da custódia prévia, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência(...)”.

Assim, se o magistrado deu tratamento diferenciado à indiciada na mesma ação penal, assim o fez porque esta apresentam condições pessoais particulares diferentes, e é dever do magistrado se atentar as particularidades de cada caso ao decidir e da defesa apontar as semelhanças de condições ao pleitear a extensão dos benefícios concedidos a corréus.

Como bem pontuado na manifestação da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“Quanto ao pleito de ao paciente
estender o benefício,
dado para sua companheira Joelma Cardoso de Sousa, entendemos que o mesmo não preenche os mesmos requisitos preenchidos por ela, não há nos autos de HC, qualquer documento para analisarmos essa afirmação. Além do que, na audiência de custódia, consta que
Joelma
, nunca respondeu a processos. Quanto ao Paciente, este já respondeu, demonstrando dessa forma que, as condições dele, não são as mesmas dela.”

Com relação à concessão de prisão domiciliar, tenho que em sede de Habeas Corpus o fato ensejador do direito à prisão domiciliar deve estar lastreado em prova pré-constituída sobre, pois veda-se nesta via alargada dilação probatória.

Nos termos do art. 318, Parágrafo único:

“Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Destarte, inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém, 03 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/02/2022